Tribunal: TJMT
Processo: 1010250-49.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010250-49.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[D. A. X. - CPF: 089.164.471-78 (APELANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), HELLEN CRISTINE DE SOUZA ALVES - CPF: 045.593.541-62 (APELANTE), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELADO), MARTA MARTINS FADEL LOBAO - CPF: 883.834.587-20 (ADVOGADO), HELLEN CRISTINE DE SOUZA ALVES - CPF: 045.593.541-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. A. X. - CPF: 089.164.471-78 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELANTE), MARTA MARTINS FADEL LOBAO - CPF: 883.834.587-20 (ADVOGADO), THAYNARA DE SOUZA POZZATO - CPF: 163.591.067-60 (ADVOGADO), THAYNARA DE SOUZA POZZATO - CPF: 163.591.067-60 (ADVOGADO), JORGE CUSTODIO DE VARGAS JUNIOR - CPF: 079.398.587-00 (ADVOGADO), JORGE CUSTODIO DE VARGAS JUNIOR - CPF: 079.398.587-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. FALSA COLETIVIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO EXCEPCIONAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA SUPERMED PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA UNIMED PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a natureza de plano falso coletivo por ausência de vínculo associativo legítimo e condenou solidariamente a Supermed e a Unimed FERJ à manutenção do contrato como plano individual/familiar e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro material na sentença quanto ao reconhecimento da falsidade do plano coletivo; (ii) saber se é legítima a rescisão unilateral imotivada do contrato coletivo com menos de 30 beneficiários; e (iii) saber se a recusa de manutenção do plano justifica indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não se vislumbra erro material na sentença, pois o reconhecimento da falsidade do contrato coletivo decorreu da ausência de elegibilidade e da sua manutenção por mais de dois anos, conforme dispõe a RN 557/2022 da ANS.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que planos coletivos com menos de 30 beneficiários podem ser equiparados a planos familiares, sendo abusiva a rescisão unilateral imotivada nesses casos.

5. A Supermed não comprovou que a rescisão ocorreu por justa causa, tampouco apresentou justificativa técnica idônea, configurando abusividade da conduta contratual.

6. A negativa de manutenção do plano, contudo, não se reveste de gravidade suficiente para configurar dano moral, ausente prova de prejuízo extrapatrimonial significativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de D.A.X desprovido. Recurso da Supermed parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. Recurso da Unimed FERJ provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a cláusula que permite a rescisão unilateral e imotivada de plano coletivo por adesão com menos de 30 beneficiários, especialmente quando firmado por grupo familiar sem vínculo associativo legítimo.

2. A mera negativa de manutenção do contrato, quando não há agravamento da condição de saúde nem demonstração de violação à dignidade, não enseja indenização por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação interpostos por
D.A.X
representado por sua genitora
Hellen Cristine de Souza Alves
,
Supermed Administradora

de Benefícios LTDA
e
Unimed Federação do Estado do Rio de Janeiro – Unimed FERJ
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação De Obrigação De Manutenção De Contrato C/C Pedido De Equiparação A Contrato Individual Familiar Por Plano Falso Coletivo C/C Indenização Por Dano Moral ajuizada por D.A.X representado por sua genitora Hellen Cristine de Souza Alves.

A sentença recorrida (ID. 278053392) julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, e o faço para:

a) CONDENAR
a requerida na obrigação de fazer consistente manter o contrato do autor, determinando a equiparação ao contrato individual/familiar para fins de aplicação de reajuste anual e faixa etária;

b) DECLARAR
o contrato falso coletivo, por falta de elegibilidade e manutenção por mais de 2 (dois) anos, nos termos da RN 557/2022 da ANS e lei 9656/98;

c) CONDENAR
as requeridas a pagar ao autor, solidariamente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

CONFIRMO
definitivamente a liminar deferida de ID 154527658.

CONDENO
as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais
ARBITRO
em 10% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais de ID. 278053403,
D.A.X
representado por sua genitora
Hellen Cristine de Souza Alves
, alega erro material no que concerne ao item "b" da parte dispositiva sentença, defendendo que
“jamais pleiteou a manutenção do plano por apenas dois anos”
- sic.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja declarado o contrato falso coletivo por falta de elegibilidade e determinado a sua manutenção enquanto houver o pagamento da mensalidade.

Já a
Unimed Federação do Estado do Rio de Janeiro
argumenta que não houve ato ilícito sustentando que o contrato celebrado entre as partes previa a possibilidade de rescisão unilateral, mediante notificação com antecedência mínima de 60 dias, nos termos da legislação vigente à época da contratação.

Defende que o valor da condenação em danos morais extrapola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença revogando a condenação por danos morais. Subsidiariamente requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a
Supermed Administradora

de Benefícios LTDA
defende que não possui ingerência sobre o campo assistencial do plano de saúde, nem sobre decisões de reajuste ou rescisão contratual, as quais seriam de exclusiva competência da operadora UNIMED.

Alega que o plano de saúde contratado pelo recorrido é da modalidade coletivo por adesão, não sendo aplicável o índice de reajuste anual fixado pela ANS para planos individuais/familiares.

Aduz que não houve demonstração de qualquer irregularidade ou abusividade nos reajustes aplicados, tampouco prova de dano moral apto a justificar a indenização fixada.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos com relação à Supermed.

Contrarrazões apresentadas pelo Autor nos IDs. 278053414 e 278053415 pleiteando o desprovimento dos recursos de apelação da Unimed e da Supermed.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo desprovimento dos recursos (ID. 280374393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai da petição inicial (ID 278050380), o Autor é beneficiário de plano de saúde comercializado pela Unimed, vinculado à carteirinha de no 0379994072085000, cuja contratação se deu por meio da administradora Supermed.

Consta, ainda, do Laudo Médico emitido pela Dra. Gisele R. Claudino, juntado sob o ID 278050384, que o infante D.A.X. foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), tendo-lhe sido indicadas terapias multidisciplinares de forma contínua.

Ocorre que, em 24/04/2024, a administradora Supermed notificou a parte autora afirmando que o contrato seria rescindido unilateralmente após o prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação (ID 278050388).

Diante disso, foi ajuizada a presente ação com o objetivo de obter a manutenção do contrato.

Feitos os necessários esclarecimentos acerca dos fatos relevantes que ensejaram a ação, passo para a análise dos recursos.

A controvérsia suscitada no recurso interposto por
D.A.X
representado por sua genitora
Hellen Cristine de Souza Alves
, restringe-se em analisar o alegado erro material na sentença recorrida.

O Apelante sustenta que o juízo
a quo
determinou a manutenção do plano de saúde por apenas dois anos. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque a respeitável sentença reconheceu o contrato celebrado entre as partes como sendo um plano falso coletivo, diante da ausência de elegibilidade dos beneficiários e da sua manutenção por período superior a dois anos, circunstâncias estas previstas na Resolução Normativa número 557 de 2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como na Lei no 9656/98, conforme expressamente pleiteado na petição inicial.

Dessa forma, o item B da parte dispositiva da sentença não estipulou um período de vigência contratual, mas apenas utilizou o tempo de duração do contrato como fundamento para reconhecer sua natureza de falso coletivo, não havendo erro material na sentença recorrida a ser modificado.

No recurso interposto pela
Supermed Administradora

de Benefícios LTDA
, a controvérsia cinge-se a verificar a possibilidade de aplicação do reajuste contratual dos planos coletivos, bem como a exclusão ou minoração dos valores fixados a título de danos morais.

No que tange os contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários onde os segurados integram o mesmo grupo familiar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que esses contratos têm natureza familiar, sendo considerada abusiva a rescisão unilateral e imotivada, ainda que prevista contratualmente.

Para que tal rescisão possa ocorrer, é imprescindível que seja devidamente justificada, seja por inadimplemento ou por fraude, em razão da natureza híbrida do contrato e da vulnerabilidade do grupo reduzido de beneficiários.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM 3 (TRÊS) BENEFICIÁRIOS . RECURSO ESPECIAL EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUMENTO POR SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias.
Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém,
a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista"
(EREsp 1.692.594/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2020, DJe 19/2/2020) .
2. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar"
(AgInt no REsp n. 1.880 .442/SP, Relator MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3. "O Tribunal local consignou se tratar de um contrato 'falso coletivo', porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ" (...) (STJ - AgInt no REsp: 1952928 SP 2021/0223531-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)
(destaquei).

Assim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a clausula que prevê a rescisão unilateral imotivada em casos como o dos autos é abusiva e consequentemente declarada como nula, dessa forma a alegação de rescisão contratual conforme previsão contratual não merecem amparo.

Nesse sentido, no Agravo de Instrumento no. 1012272-89.2024.8.11.0000, sob minha Relatoria, está e. Câmara já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O USUÁRIO E A ENTIDADE CONTRATANTE. CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RESCISÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
A jurisprudência do STJ impede que a operadora de plano de saúde rescinda unilateralmente o contrato, salvo nas hipóteses de inadimplência ou fraude comprovada.
(N.U 1012272-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)
(destaquei)

Quanto aos danos morais, observo que tanto a
Supermed Administradora

de Benefícios LTDA
, quando a
Unimed Federação do Estado do Rio de Janeiro – Unimed FERJ
insurgem-se acerca da condenação. Dessa forma, passo a analisar ambos os pleitos de forma conjunta.

Nas hipóteses em que a operadora do plano de saúde recusa o fornecimento do tratamento, a mera interpretação contratual não gera ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Isso porque, a negativa de cobertura com base na interpretação do contrato se revela justificável, conforme entendimento consolidado por essa Colenda Câmara, sobretudo quando,
in casu
, não há comprovação de um agravamento na condição da parte autora.

Nesse sentido, trago os julgados por esta e. Câmara em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL – EMERGÊNCIA GESTACIONAL E NEONATAL – ART. 35-C DA LEI No 9.656/98 – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em relação à negativa de cobertura, a jurisprudência e a legislação aplicáveis (Lei no 9.656/98, art. 35-C e art. 12, inciso V, alínea “c”) são claras ao afirmar que os prazos de carência não se aplicam em situações de urgência e emergência, como no caso em análise, caracterizado por complicações gestacionais e necessidade de internação neonatal em UTI.

2. Não cabe à operadora de plano de saúde discutir a carência em situações de urgência, devendo fornecer o atendimento médico imediato, conforme determinado pela legislação consumerista, que se aplica às relações de plano de saúde.

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).

5. Recurso parcialmente provido.-

(N.U 1006748-88.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - HOME CARE – RECUSA INJUSTIFICADA – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – PRESERVAÇÃO DO BEM MAIOR (VIDA) - DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2. O serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ).

3. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

(N.U 1018736-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)
(destaquei).

Ademais, é cediço que o descumprimento contratual, em que pese seja desgastante para o consumidor, não tem o condão, por si só, de violar a honra, a dignidade ou a intimidade da Autora/Apelada, não ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
D.A.X
representado por sua genitora
Hellen Cristine de Souza Alves;

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Supermed Administradora

de Benefícios LTDA
apenas para afastar a condenação por danos morais;

c)
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
Unimed Federação do Estado do Rio de Janeiro – Unimed FERJ
afastando a condenação por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025